Tribunal: TCU
Processo: 009.191/2025-9
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: JORGE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2025-12-02
Data de publicação: 2025-12-04

Ementa:
TOMADA DE CONTAS ESPECIAL. TCE instaurada pelo(a) Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação em razão de Omissão no dever de prestar contas, Termo de compromisso 15328/2022, firmado com o/a FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO, funçãonull, que teve como objeto Construção de quadra escolar coberta, repactuação do Termo de Compromisso no 4328/2013. (no da TCE no sistema: 428/2025).

Inteiro teor:
Acórdão 6956/2025-TCU-Segunda Câmara Trata-se de tomada de contas especial instaurada pelo FNDE em desfavor de Lisiane Franco Rocha Araújo, Alcilene Alves de Araújo e Silzo Bezerra da Silva, em razão de omissão no dever de prestar contas dos recursos vinculados ao Termo de Compromisso 15.328/2022, destinado à construção de quadra escolar coberta. Considerando que o Termo de Compromisso 15.328/2022 decorre de repactuação do Termo 4.328/2013 e que o FNDE já havia instaurado tomada de contas especial referente a este ajuste, autuada no TC Processo 015.638/2021-9 , no qual os responsáveis já foram citados; e considerando, portanto, que ambos os processos tratam do mesmo objeto; os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da 2a Câmara, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 1o, inciso I, 143, inciso V, alínea "a", e 169, inciso I, do Regimento Interno do TCU, de acordo com os pareceres emitidos nos autos, em apensar definitivamente a presente tomada de contas especial ao TC Processo 015.638/2021-9 . 1. Processo TC- Processo 009.191/2025-9 (TOMADA DE CONTAS ESPECIAL) 1.1. Responsáveis: Alcilene Alves de Araujo (XXX.655.173-XX); Lisiane Franco Rocha Araujo (XXX.918.933-XX); Silzo Bezerra da Silva (XXX.233.823-XX) 1.2. Unidade: Município de Colônia do Gurguéia/PI 1.3. Relator: Ministro Jorge Oliveira 1.4. Representante do Ministério Público: Subprocurador-Geral Paulo Soares Bugarin 1.5. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Tomada de Contas Especial (AudTCE) 1.6. Representação legal: não há 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há